Tribunal: TJSP
Processo: 2019064-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada não acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada Elétrica 510 Comércio e Serviços Ltda. ME. – Incabível a desconsideração da personalidade jurídica – RECURSO DA EXEQUENTE IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019064-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRUTORA TENDA S/A, são agravados ELÉTRICA 510 COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE ALVES, JIRO NARAHASHI,
NORMA SANTOS MELO e ISABELLE GOMES CARDOSO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Central - 5a Vara Cível
Processo número: 0069002-87.2019.8.26.0100
MM. Juiz da causa: Gustavo Coube de Carvalho
Agravante: Construtora Tenda S/A.
Agravados: Norma Santos Melo e Isabelle Gomes Cardoso
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Decisão agravada
não acolheu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da Executada Elétrica 510
Comércio e Serviços Ltda. ME.
Incabível a
desconsideração
da
personalidade
jurídica

RECURSO DA EXEQUENTE IMPROVIDO
Voto no 25036
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Gustavo Coube de Carvalho (cópia de
fls.72), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes”, não
acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada
Elétrica 510 Comércio e Serviços Ltda. ME.
Alega que cabível a desconsideração da personalidade
jurídica da Executada Elétrica (“não há dúvidas do desvio de finalidade da pessoa
jurídica ante a ausência de ativos financeiros, paralisação irregular das atividades e
confusão patrimonial”), e que cabível a inclusão de Norma Santos Melo e Isabelle
Gomes Cardoso no polo passivo (“as Senhoras Norma e Isabelle sucederam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa executada e assumiram os débitos dela oriundos”). Pede o provimento do
recurso, para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da
Executada Elétrica, com a inclusão de Norma Santos Melo e Isabelle Gomes
Cardoso no polo passivo.
A decisão monocrática de fls.78/80 negou seguimento ao
recurso, porque manifestamente improcedente.
Interposto agravo regimental, a decisão foi reconsiderada,
para o processamento do agravo de instrumento, sem a concessão de efeito
ativo/suspensivo ao recurso.
É a síntese.
A
sociedade
empresária
tem
patrimônio
próprio,
inconfundível e incomunicável com o patrimônio individual dos sócios. Tratando-se
de sujeito de direito autônomo, a pessoa jurídica, como regra, apenas responde com
patrimônio social pelas obrigações que assumir.
Somente em hipóteses excepcionais, em que a pessoa
jurídica é utilizada com o intuito de acobertar a conduta fraudulenta do sócio, é que
se admite a desconsideração da personalidade jurídica.
Nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica
deve observar os requisitos do artigo 50 do Código Civil, sendo necessária a
demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a
demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração),
admitindo-se, ainda, a desconsideração nos casos em que ocorre abuso de direito.
Contudo, não demonstrado o desvio de finalidade ou a
confusão entre os patrimônios da Executada e de Norma Santos Melo ou Isabelle
Gomes Cardoso, sendo certo que a alegada dissolução irregular da sociedade
empresária ou a ausência de ativos financeiros, por si sós, não configura hipótese
legal apta a desconsiderar a personalidade jurídica da Executada, notando-se que
eventual trespasse do estabelecimento comercial da Executada (que sequer foi
comprovado pela Exequente inexistem assinaturas no contrato de fls.46/49 dos
autos da ação originária) não autoriza, por si, a inclusão dos alegados adquirentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(que não integraram o processo de conhecimento) no polo passivo.
Cabe destacar:
Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido
de que a irregularidade no encerramento das atividades ou
dissolução da sociedade não é causa suficiente para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a
ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa
jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade
institucional ou confusão patrimonial) (STJ, AgInt nos
EAREsp 960.926/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 2a
Seção, julgado em 09/08/2017).
Logo, incabível o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada,
que é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator